Tribunal: TJBA
Processo: 8030850-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030850-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILIA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora sustenta a irregularidade da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e pleiteia compensação por alegado abalo moral.

A sentença reconheceu a regularidade do registro realizado pela instituição financeira e afastou a ocorrência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição de informações relativas à autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), quando decorrente de débito existente e regularmente informado, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui central de risco administrada pelo Banco Central do Brasil, destinada à mensuração da exposição individual de clientes perante o Sistema Financeiro Nacional, sendo alimentado por informações positivas e negativas relativas às operações contratadas.

O envio de dados ao SCR decorre de obrigação legal e regulamentar imposta às instituições financeiras, nos termos da Resolução nº 2.724/2000 do Conselho Monetário Nacional, não se tratando de faculdade da instituição credora.

O simples registro de operação regularmente contratada e inadimplida não configura ato ilícito, pois inserido no exercício regular de direito e no cumprimento de dever normativo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça que o SCR possui potencial caráter restritivo, a caracterização do dano moral exige demonstração de irregularidade no lançamento da informação ou de abuso no dever de informar, o que não se verifica quando comprovada a existência do débito e a correção dos dados enviados.

No caso concreto, não houve comprovação de inexistência do débito ou de erro nas informações prestadas ao Banco Central. Ausente prova de ilicitude ou de prejuízo concreto, não há falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.08.2013; STJ, Súmula nº 359; TJBA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, 2ª Turma Recursal, publ. 17.07.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8030850-09.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARILIA ALVES DE OLIVEIRA
e como apelada
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239